Tribunal: TJDFT
Processo: 0729844-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. AGRAVAMENTO DA PENA EM FRAÇÃO MAIS GRAVOSA QUE 1/6. EXCEÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PENA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos réus, contra acórdão que conheceu e negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença condenatória.
2. Os embargantes sustentam que a mencionada decisão foi omissa quanto à análise do argumento defensivo da dosimetria da pena, requerendo o redimensionamento da reprimenda média, com a aplicação do critério jurisprudencial que limita a exasperação pela presença de cada circunstância agravante a 1/6 (um sexto).
3. O Ministério Público permaneceu inerte (ID78547419).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A discussão cinge-se a analisar se no julgado embargado teria ocorrido omissão quanto à análise da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022, CPC). Os embargos de declaração, embora não tenham, via de regra, efeito infringente, podem levar à modificação do julgado quando se tratar de matéria de ordem pública.
6. Nesse contexto, tendo em vista que a questão da dosimetria da pena é de ordem pública, ela pode ser conhecida em sede de embargos de declaração.
7. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
8. Na espécie, o juízo de origem, ao realizar a dosimetria da pena, reconheceu, na segunda fase, a presença da agravante da reincidência, indicando para tanto motivo fútil, e, em razão disso, exasperou a pena-base em 1/3.
9. Embora a legislação não tenha estabelecido critério fixo para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria, o Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável a fração de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante.
10. Ressalte-se que, consoante entendimento do referido Tribunal Superior (Tema 1172), até mesmo nos casos de reincidência específica, só é justificável o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 (um sexto) em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso.
11. Dessa feita, tendo em vista que os réus não são multirreincidentes, bem como que o juízo sentenciante apontou apenas o motivo fútil como fundamento para reconhecer a agravante genérica prevista no art. 61, inciso I, do CP, não se mostra razoável e proporcional ao caso o agravamento da pena-base em 1/3, de modo que a fração deve ser readequada para o quantum amplamente recomendado pela jurisprudência, qual seja, 1/6 (um sexto).
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para, na segunda fase da dosimetria da pena, em razão do reconhecimento da agravante da reincidência, exasperar a pena-base em 1/6 (um sexto), de modo a ser fixada em desfavor de Judson Pereira Ribeiro 3 (três) meses e 15 dias de detenção e em desfavor de Dharlan Cristoff Alves de Paula 4 (quatro) meses e 15 dias de detenção, tornando-a definitiva nesse patamar ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição da pena. Sentença mantida incólume nos seus ulteriores termos.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.